Tribunal: STF
Processo: ARE 1384741
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Servidor público estadual vinculado ao DETRAN/SP - Obtenção de promoção no ano de 2017 retroativa a 01.01.2016 e efetivamente implantada apenas em Março de 2019 com pagamentos retroativos - Descontos da verba recebida a título de Piso Salarial - Reajuste Complementar - Verba que se destina a garantir o recebimento no mínimo do piso salarial da categoria profissional - Promoção que garantiu o recebimento de valores acima do piso salarial e esvaziou a finalidade do recebimento da verba - Descontos regulares uma vez que, concomitantemente, a Administração efetuou o pagamento retroativo das diferenças devidas em razão da promoção - Inaplicabilidade ao caso do entendimento jurisprudencial que consagra a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor pois não houve efetivo desconto mas mera adequação da folha de pagamento à nova realidade inaugurada com a implantação da promoção em folha de pagamento, sob pena de recebimento de valores em duplicidade - Sentença reformada para se julgar o pedido improcedente - Recurso provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 7º, VI e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A Lei Complementar 323 de 14/7/1983 instituiu o Abono Complementar, a partir de 1/7/1983, ao servidor da Administração Centralizada e de Autarquias de Estado, sob a forma de um abono mensal com o objetivo de garantir uma retribuição mínima à categoria, no valor de Cr$ 70.000,0 (setenta mil cruzeiros), observada a jornada de trabalho, independentemente de classes e sistemas retribuitórios.



    O fato constitutivo da gratificação, portanto, é a simples prestação do serviço público, para servidores cujo salário seja inferior a determinado piso salarial.



    A Lei Complementar nº 1.106/2010 passou a regulamentar a integralidade do abono e estabeleceu, no art. 1º, o valor de salário máximo para fim de recebimento do complemento sem mudar sua natureza, novamente subordinada simplesmente a um piso salarial.



    Em outras palavras, a razão de ser da verba “Piso Salarial Reajuste Complementar” é simplesmente garantir ao servidor o recebimento do piso salarial da categoria, ou seja, se o seu vencimento básico acrescido da gratificação executiva já está dentro deste patamar não existe fundamento legal para o pagamento da verba em foco.



    In casu, conforme bem esclarecido e demonstrado pelo recorrente, após a promoção do recorrido, o salário base somado à gratificação executiva passou a ser superior ao piso salarial da época o que tornou indevido o recebimento da verba “Piso Salarial Reajuste Complementar” desde a promoção.



    Agora, o que foi omitido pelo recorrido e que torna o seu pedido vazio de fundamento jurídico é o fato de a Administração ter efetuado o pagamento das diferenças retroativas decorrentes da promoção ao mesmo tempo em que efetuou os descontos da verba “Piso Salarial Reajuste Complementar” conforme se verifica dos holerites juntados a fls. 23/24 e 29/30.



    Portanto, no fundo, não houve desconto de valores recebidos indevidamente, mas sim adequação da folha de pagamento do servidor à nova realidade decorrente da promoção e dos pagamentos retroativos, pois não poderia ele receber ao mesmo tempo as diferenças decorrentes da promoção tardiamente implantada, e que elevou seu salário-base para além do piso da categoria, com uma verba que se destinava justamente a garantir aquilo que a promoção lhe proporcionou, sob pena de bis in idem."



    Desse modo, verifica-se que o órgão judiciário de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente